Tribunal: STF
Processo: ARE 1518200
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por Sérgio Roberto Melo Bringel, Sebastião Ramilo Bulcão Bringel e Bioplus Comércio e Representações de Medicamentos e Serviços de Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda., com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 48 E 60 DA LEI DE CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DA PERMANÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.



    1 - Os tipos penais previstos nos artigos 48 e 60, da Lei 9.605/98, constituem crimes de natureza permanente, se prolongando no tempo enquanto o agente não interrompe sua ação delitiva.



    2 - Por se tratar de crimes permanentes, a contagem do prazo prescricional somente se inicia após a interrupção da permanência, nos termos do artigo 111, inciso III, do CP, o que não observa no presente caso.



    3 - O compulsar dos autos revela que a materialidade e a autoria delitivas se encontram exaustivamente comprovadas nos elementos de prova erigidos nos autos e colhidos sob os corolários do contraditório e da ampla defesa, tudo sob o manto do devido processo legal.



    4 - O valor fixado para o pagamento da prestação pecuniária mostra-se proporcional com o quantum da pena privativa de liberdade e suficiente para punir a conduta delituosa dos apelados, sendo fixada conforme o livre convencimento motivado do Juízo de piso.



    5 - Apelações CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS” (fl. 1, e-doc. 26). 



    2. Os agravantes alegaram ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas contrariado os incs. LXXVIII e XXXIX do art. 5º da Constituição da República.



    Assinalaram que “o Acórdão do qual se recorre acaba por afrontar o texto constitucional quando deixa de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, por entender que a não descrição, na denúncia, sobre o momento em que teria cessado a permanência do fato típico imputado na denúncia, torna imprescritível a pretensão estatal, o que afronta diretamente o texto constitucional, especialmente no que diz respeito à razoável duração do feito, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República” (fl. 5, e-doc. 31).



    Asseveraram ser “inadmissível que o recebimento da denúncia não constitua marco interruptivo do prazo prescricional, ainda que não se tenha descrito na exordial em que momento cessou a permanência do delito imputado, sob o risco de se tornar aquela imputação imprescritível, diante da simples inércia do Poder Judiciário” (fl. 9, e-doc. 31). 



    Afirmaram que “em nenhum momento da denúncia o Ministério Público indica onde está a prova do elemento subjetivo dos tipos penais, nas condutas por ele apontadas. Portanto, resta completamente atípica a conduta, até por inexistir qualquer fato de responsabilidade dos Recorrentes a ser apurado, não podendo a denúncia basear-se em meras suposições feitas pelo órgão ministerial, que não levam em conta questões relevantes sobre o evento” (fls. 12-13, e-doc. 31).



    Pediram fosse “conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário, pelas razões acima expostas, ou por qualquer outro caminho escolhido por esta Corte, a fim de reconhecer a nulidade da sentença, com fulcro no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, diante do não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, ou, assim não se entendendo, requer-se a reforma da sentença, para que sejam integralmente absolvidos ambos os Recorrentes, diante da afronta ao princípio previsto no art. 5º, XXXIX, da Carta Política” (fl. 13, e-doc. 31).



    O Ministério Público do Amazonas apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 37).



    3. Em 15.3.2024, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal e pela falta de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 39).



    No agravo, os agravantes argumentam que “a decisão agravada incorre em equívoco manifesto ao rejeitar o seguimento do apelo extraordinário com base em fundamentos atinentes à apreciação da admissibilidade do recurso especial, citando expressamente o enunciado sumular de n.º 83 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece ser afastado o fundamento da negativa de seguimento do recurso defensivo” (fl. 7-8, e-doc. 46).



    Ressaltam que “as referidas arguições, como dito, não guardam qualquer pertinência com a reapreciação da prova produzida nos autos, nem muito menos necessitam de revolvimento dos fatos discutidos na ação penal, razão pela qual merece pronta reforma a decisão agravada, não havendo que se falar no óbice encontrado no teor da Súmula nº 279 deste e. Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 46). 



    Pedem “o conhecimento e o provimento do presente agravo em recurso extraordinário para conhecer integralmente do apelo extraordinário cujo seguimento foi negado na origem, eis que presentes todos os pressupostos recursais para a sua admissibilidade, determinando a sua autuação nesta Corte como tal, com vistas a viabilizar o regular processamento e julgamento do apelo extraordinário por este e. Supremo Tribunal Federal” (fls. 10-11, e-doc. 46). 



    O Ministério Público do Amazonas apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 49).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes não impugnaram os fundamentos do ato questionado em relação à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal e à ausência de afronta constitucional direta. Também não demonstraram, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados. 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.3.2017).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. - Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo, a obrigação processual de impugnar todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes” (ARE n. 808.798-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria aos agravantes. 



    O Tribunal de origem resolveu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “No que tange ao art. 48 da Lei n° 9.605/98, o marco inicial de contagem da prescrição é a cessação da sua ocorrência que, ocorre com a retirada das edificações que impedem ou dificultam a regeneração natural das florestas e demais formas de vegetação.



    O crime do art. 60 da Lei n° 9.605/98, igualmente, é de incidência permanente, de modo que a prescrição passa a contada a partir da cessação da permanência. Contudo, não há nos autos a comprovação de quando o crime foi cessado. 



    Assim, por se tratar de crimes permanentes, a contagem do prazo prescricional somente se inicia após a interrupção da permanência, nos termos do artigo 111, inciso III, do CPB, o que não se observa no presente caso.



    Noutro giro, o compulsar dos autos revela que a materialidade e a autoria delitivas se encontram exaustivamente comprovadas nos elementos de prova erigidos nos autos escolhidos sob os corolários e da ampla defesa, tudo sob o manto do devido processo legal (...)



    O valor fixado para o pagamento da prestação pecuniária mostra-se proporcional com o quantum da pena privativa de liberdade e suficiente para punir a conduta delituosa dos apelados, sendo fixada conforme o livre convencimento motivado do Juízo de piso (...)



    Logo, o valor fixado para o pagamento da prestação pecuniária mostra se proporcional e suficiente para punir a conduta delituosa dos apelados” (fl. 7-11, e-doc. 26)



    Considerados os dados do processo, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem e eventualmente concluir pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou pela inexistência de dolo, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    7. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei n. 9.605/1998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. LEI 9.605/1998. OFENSA INDIRETA E REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. INVIABILIDADE. MOMENTO INOPORTUNO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso.



    III - É consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com a orientação de que, nos crimes permanentes, tendo em vista que a sua consumação se prolonga no tempo, a prescrição somente começa a correr na data em que cessa a permanência.



    IV - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal – CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/11/2023, acórdão pendente de publicação), o que não ocorreu nos presentes autos.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.461.132-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7.3.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME AMBIENTAL FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. VERBETES Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (enunciado nº 282 da Súmula do STF).



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional (enunciado nº 279 da Súmula do STF), bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (verbete nº 280 da Súmula do STF).



    3. Acórdão recorrido que não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da admissibilidade, em crime ambiental, da responsabilidade penal da pessoa jurídica.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.358.196-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.12.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.413.530- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.5.2023). 



    8. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de o crime do art. 48 da Lei n. 9.605/1998 ser permanente, pelo que sua consumação se prolonga no tempo e a prescrição somente começa a correr na data em que cessa a permanência. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME PERMANENTE. VERIFICAÇÃO DA DATA DE CESSAÇÃO DOS DELITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 241.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.5.2024). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Art. 48 da Lei 9605/1998 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação). Denúncia. 3. Ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 4. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 5. Prescrição. Pleito que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e da interpretação da legislação infraconstitucional. 6. O crime previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é de natureza permanente, de modo que o prazo prescricional inicia-se com a cessação da conduta delitiva. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 923.296-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). 



    “Habeas corpus. Processual penal. Crime contra o meio ambiente. Impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação (art. 48 da Lei nº 9.605/98). Pedido de trancamento da ação penal. Alegações de inépcia da denúncia, atipicidade do fato e falta de justa causa. Não ocorrência. Ordem denegada. 



    1. É firme a jurisprudência consagrada por esta Corte no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra neste writ. Precedentes. 



    2. A denúncia, embora não expondo data precisa em que se teria consumado a infração ambiental, que é de cunho permanente, foi capaz de situá-la em período certo e determinado, com a possibilidade de estabelecer-se, para fins de aferição de alegada causa extintiva da punibilidade do agente, como último marco consumativo, data em que pericialmente atestada a permanência da infração. Prescrição não verificada. 



    3. Preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, a análise das demais questões postas na impetração, para seu correto equacionamento, demanda regular dilação probatória, escapando, portanto, da possibilidade de análise mais aprofundada dos fatos, máxime quando se considera o viés estreito do writ constitucional. Constrangimento ilegal inexistente” (HC n. 107.412, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.5.2012).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora